Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESOLUÇÃO 1, DE 23-JULHO-2024, DO PLENO DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE (JUÍZO SUSCITANTE).
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente, em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, para processar e julgar a suposta prática de crimes de lesão corporal e ameaça em desfavor de namorada adolescente de 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos, em contexto de violência doméstica.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente possui competência para processar e julgar crimes contra mulher menor de 18 (dezoito) anos, vítima de lesão corporal e ameaça praticado por seu namorado.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 2o da Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabeleceu que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência relacionados a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo aqueles em conexão com crimes em que a mulher também é vítima.
4. O artigo 2o, "caput" e inciso I, da Resolução no 1/2024, deste Tribunal de Justiça não afronta o art. 23 da Lei n. 13.431/2017 que, além de não possuir força cogente, estabeleceu diretrizes para que os Tribunais criassem varas especializadas para processar e julgar os crimes contra crianças e adolescentes, o que foi realizado por esta egrégia Corte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Organização Judiciária do DF, visando dar funcionalidade para a nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, e mantendo a competência das varas e juizados criminais para julgar os crimes cometidos fora do contexto doméstico e familiar.
5. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime de lesão corporal e ameaça contra adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência para processar e julgar o feito é do juízo especializado.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente.